Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. RECURSO DOS REUS DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento aos seus recursos de apelação por eles interpostos e manteve sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão controvertida consiste em determinar se há omissão relevante no acórdão embargado a respeito de responsabilidade civil e solidariedade, abuso de direito, dano moral, valor da indenização e termo inicial dos juros e da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão tratou expressamente sobre as razões pelas quais concluiu-se pela responsabilização civil e solidária das rés, no que diz respeito à repercussão do caso e divulgação de informações sigilosas, especialmente no que tange à divulgação de perfis e abaixo-assinado em rede social e entrevistas concedidas, entre outros. Da mesma forma, expos a respeito da proporcionalidade do valor da condenação.
5. O termo inicial dos juros e correção monetária não foi objeto do recurso de apelação, razão pela qual não houve omissão, pois o assunto não foi devolvido ao Tribunal. No entanto, verifica-se erro na sentença passível de correção, por se tratar de matéria de ordem pública. Para responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros para a condenação por danos morais é a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e não a data da citação.
6. Os recursos não se amoldam às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revelam apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
7. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração das rés rejeitados e da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A diretora de instituição de ensino responde civilmente por danos morais decorrentes da divulgação de imagens e informações sigilosas de criança sob sua responsabilidade escolar, quando identificada violação aos direitos de personalidade da menor.
2. A creche é solidariamente responsável pelos atos de sua preposta quando estes decorrem do exercício de suas funções institucionais.
3. A divulgação de informações protegidas por segredo de justiça e de imagens íntimas de criança em situação de vulnerabilidade configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral in re ipsa.
4. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a capacidade financeira dos réus, sem desconsiderar a gravidade da violação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264.